Tribunal: TCU
Processo: 005.755/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Jansen Mota Sousa contra o Acórdão 6187/2019-1a Câmara, por contas julgadas irregulares, com multa e autorização de cobrança judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Carlos Jansen Mota Sousa contra o Acórdão 6187/2019-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 6187/2019-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.